Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702411-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JARLES RANDAL LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR